Tribunal: TJDFT
Processo: 0023984-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO COMPATÍVEL COM A CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA.

I – A operação de venda de automóvel pela sede da empresa no Distrito Federal destinada a consumidores residentes no Distrito Federal gera a “circulação jurídica” da mercadoria no Distrito Federal, credor do ICMS. Acórdão que não ofende os arts. 2o, inc. I, 11, inc. I, alínea “a”, 12, inc. I, da Lei Complementar 87/1996.

II – Aplicação da penalidade prevista no art. 65, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital 1.254/1996, em sua redação original, vigente à época da infração. Irretroatividade de lei que majorou percentual da multa para 200%.

III – A penalidade de multa no percentual de 100% do valor do imposto não recolhido não possui caráter confiscatório. Jurisprudência do eg. STF.

IV – Embargos de declaração parcialmente provido.